Tribunal: TJPA
Processo: 0806276-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806276-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO. REGIME PRISIONAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA APLICADA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em relação ao
regime inicial de cumprimento de pena
, cumpre registrar que o Plenário do col.
Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 – com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2.
Na hipótese dos autos ora em análise
, constato que o regime fechado foi aplicado somente em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, não sendo apresentado qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, não está fundada em considerações genéricas ou apenas na natureza e na quantidade de drogas apreendidas. A conclusão no sentido da dedicação às atividades criminosas está alicerçada em dados concretos obtidos consistentes em informações prestadas por policiais militares que efetuaram a prisão do coacto, os quais afirmaram que era de conhecimento deles que o paciente praticava a mercancia de drogas ilícitas, conforme expressamente consignado na sentença condenatória.

4.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 a 30 de julho de 2020.

Julgamento presidido peoa Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Cristiane Bentes das Chagas em favor de
MATEUS SILVA SANTOS
, contra ato do magistrado de primeiro grau que aplicou o regime de cumprimento de pena, o inicialmente fechado, mesmo estando o paciente condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Informa o impetrante, que o paciente foi condenado pelo juízo impetrado pela suposta infração ao disposto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Alega que ficou cristalinamente demonstrado que o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que cumpre a reprimenda em regime mais gravoso, uma vez que o correto seria aplicação do regime semiaberto, tendo em vista que a pena aplicada foi de 05 (cinco) anos de reclusão.

O impetrante requer a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que é réu primário e de bons antecedentes e não participa de nenhuma organização criminosa.

Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para o fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o coacto.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 29/06/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei as informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

O magistrado
a quo
informou que:

“Cumprimentando V. Exa., sirvo-me do presente para prestar, dentro do prazo que me fora assinalado, as informações requisitadas em sede do Habeas Corpus, distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça sob o n° 0806276-52.2020.8.14.0000, manejado por CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS, em favor de MATEUS SILVA SANTOS.

Pois bem. Inicio estas informações esclarecendo que os autos são originários da Ação Penal 0004786-79.2019.8.14.0059, cuja sentença foi proferida em 19 de fevereiro de 2020, cuja cópia encaminho em anexo, na qual restou pontificado o regime inicialmente fechado – objeto do presente HC, e a não concessão ao réu do direito em recorrer em liberdade.

O paciente/condenado interpôs apelação criminal, tendo os autos sido remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 02 de junho de 2020, conforme certidão de lavra do Sr. Diretor de Secretaria em anexo. Em face da ausência dos autos nesta Comarca, fico impedido de tecer maiores informações sobre a matéria. Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar.”

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pela concessão da ordem impetrada.

VOTO

V O T O

O impetrante alega que houve afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu inconstitucional o art. 2º, § 1º da Lei dos Crimes hediondos, que dispõe sobre o regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo magistrado primevo
, ressalto que o Plenário do colendo
Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, razão pela qual entendo não ser mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo.

Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o assunto ora em análise, cito a Súmula 440 do Superior Tribunal de justiça:

"A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada."

No mesmo sentido, a Súmula 719 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

No ponto em que gerou o inconformismo do paciente, a sentença está assim redigida:

“(...)

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO ante a gravidade dos fatos, que alarmam a sociedade e financiam outros crimes, bem como o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei n º 8.072/90 e na lei n. 11.343/06. (...)”.

Conforme verifico no caso em tela, o regime fechado foi aplicado pela magistrada de primeiro grau somente com base na hediondez do crime, na natureza e na quantidade do entorpecente, não sendo apresentado qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2.
O STJ alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no §1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Em analogia a este entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990.

(...)

4. As súmulas não foram observadas pelo Tribunal a quo, porquanto o regime fechado foi imposto sem motivação idônea, devendo ser observado o regime legal dos § 2º e 3º do art. 33 do Estatuto Repressor.
In casu, as instâncias ordinárias consideraram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, como o paciente é primário e a sanção corporal foi fixada, 8 (oito) anos de reclusão, faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto para o paciente, salvo se, por outro motivo, não estiver descontando pena em regime mais severo" (HC n. 396.190/SP,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe de 28/06/2017)
.

Ademais, conforme verifico do processo eletrônico, somente fora apreendido 12 (doze) papelotes da substância conhecida por cocaína, ou seja, uma quantidade relativamente pequena de droga.

Portanto, sendo o paciente primário e tendo a pena-base sido fixada em seu patamar mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, não ultrapassando a 08 (oito) anos, o regime inicial semiaberto se mostra o mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena, pontuo que razão não lhe assiste.

A insurgência não merece prosperar.

Ao contrário do afirmado pela impetrante, a negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, não está fundada em considerações genéricas ou apenas na quantidade de drogas apreendidas.

A conclusão no sentido da dedicação às atividades criminosas está alicerçada em dados concretos obtidos consistentes em informações prestadas por policiais militares e, também, conforme se infere do seguinte trecho extraído da sentença de primeiro grau acostada à fl.39 do processo eletrônico,
in verbis
:

(...)

Entretanto, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos em corroborar com a pretensão autoral, visto que era de conhecimento deles que o denunciado praticava a mercancia de substância entorpecente (...)

Nesse contexto, para rever a conclusão da instância de primeiro grau, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus.

Por todo o exposto, concedo parcialmente a ordem impetrada apenas para que o paciente inicie a pena em regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 30 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 31/07/2020